Tribunal: STF
Processo: ARE 1407646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EQUIPARAÇÃO - SERVIDOR DA ATIVA – CARGO EXTINTO – CORRELAÇÃO – POSSIBILIDADE.



    1. Os proventos de aposentadoria serão equiparados à remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhes estendidos os benefícios e as vantagens posteriores, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos – art. 40, §8º, da CR, com redação dada pela EC n° 20/1998.



    2. Estabelecida pela lei a correlação entre o cargo extinto e o correspondente cargo de servidor em atividade, devem ser promovidos os devidos reajustes na aposentadoria do servidor.



    3. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de readequação dos proventos de aposentadoria do Apelado, efetuandose a devida correlação entre o extinto cargo de assessor de comunicação social e o cargo de código DAI-22, nos termos da Lei Delegada Estadual n. 175/2007 e da Lei Estadual n. 22.293/2016.



    (...)



    No caso, uma vez que a aposentadoria do Autor, ora Apelado, ocorreu em 06/03/1991, isto é, em momento anterior à promulgação da EC n° 41/2003, ele tem direito à equiparação (evento 8).



    Na espécie, a correlação entre os cargos está suficientemente demonstrada pela análise da Lei Delegada n° 175/2007, em seu anexo V, itens V.2.3 e V.2.4, e pelo art. 23 da Lei n° 22.293/2016.



    O art. 7º da Lei Estadual n° 6.265/1973 dispõe que a Apelante, Loteria do Estado de Minas Gerais, complementará os proventos de aposentadoria de seus servidores, observando-se a quantia necessária à integralização do vencimento percebido pelo servidor na atividade.Contudo, o cargo que o Apelado ocupava quando se aposentou foi extinto, nos termos do art. 16 da Lei Delegada Estadual n. 175/2007 (evento 18).



    O art. 17 de referida lei, por sua vez, dispõe:



    Art. 17 Os proventos do servidor com vigência de aposentadoria até a data de publicação da Lei nº14.683, de 30 de julho de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimentoem comissão, serão revistos considerando-se a correlação estabelecida na respectiva tabela, no itemcorrespondente a cada Autarquia e Fundação do Anexo V desta Lei Delegada.



    § 1º Na hipótese de cargo extinto não correlacionado no Anexo V, serão utilizados, paraa revisão dos proventos do servidor de que trata o caput, os símbolos dos cargos extintos e os símbolos dos cargos da correlação estabelecida na respectiva tabela, no item correspondente a cada Autarquia e Fundação do Anexo V desta Lei Delegada. (GN)



    Nos termos do item V.31.3 do Anexo V, o cargo do Apelado - assessor de comunicação social - estava entre aqueles extintos e, conforme item V.31.4, passou a ser correlacionado com o cargo de nível DAI-20.



    Posteriormente, a Lei Estadual n. 22.293/2016, em seu art. 23, passou a correlacionar o cargo de código DAI- 20 ao nível de código DAI-22 (evento 19).



    E o art. 23 da Lei Estadual n. 22.293/2016 estabeleceu:



    Art. 23 - Ficam correlacionados, nos termos do Anexo III desta Lei, os níveis 10 a 30 dos cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo de que trata o art. 2º da Lei Delegada nº 175, de 2007.



    Já o anexo III explicou a que se refere o art. 23, através de tabela de correlação de cargos de provimento em comissão, correlacionando a antiga espécie/nível DAI-20 à espécie/nível novo DAI-22.



    Portanto, a leitura das leis e artigos transcritos permite reconhecer que o Apelado possui direito à readequação dos seus proventos de aposentadoria, relacionando-os ao cargo nível DAI-22.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente